Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-02.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO), FACILITY PROMOTORA LTDA - CNPJ: 22.620.464/0001-33 (EMBARGANTE), NEUSA DIVINA DE JESUS - CPF: 205.836.051-68 (EMBARGADO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), L&W PRESTADORA DE SERVICO DE CADASTRO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1010159-02.2023.811.0000

EMBARGANTE: FACILITY PROMOTA LTDA

EMBARGADO: NEUSA DIVINA DE JESUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
FACILITY PROMOTA LTDA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais nº 1026482-95.2019.8.11.0041, na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou ao Agravante o pagamento de honorários da perícia designada.

O embargante declara que
“a prova é um direito que será exercido por escolha da parte, conforme seu interesse jurídico/econômico. Assim, sendo direito disponível da parte produzir ou não a prova, pode esta assumir os ônus da não produção da prova que deveria produzir.”.

Afirma que “
Não pode ser a parte coagida a produzir a prova, especialmente visto que não há prova absoluta, sendo plenamente possível a substituição do laudo pericial pela confissão da parte, pois ambos possuem presunção relativa.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 173990673).

Em resposta, requer o desprovimento. (id. 174665656).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
FACILITY PROMOTA LTDA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais nº 1026482-95.2019.8.11.0041, na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou ao Agravante o pagamento de honorários da perícia designada.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
Não se desconhece que o CPC, em seu art. 95, preceitua que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes.

No caso dos autos, porém, em se tratando de impugnação da autenticidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte ré, que foi quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A questão também já foi pacificada pelo c. STJ quando do julgamento do REsp nº 1.846.649, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foi firmada a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Ora, se é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do contrato por ela apresentado, conclui-se que também é dela o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais para a realização da perícia grafotécnica.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ENCARGO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA CASSADA. I. Nos termos do art. 389 do CPC e do recente entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, nos casos em que há impugnação da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira a comprovação de sua autenticidade. II. Requerida a produção de prova pericial grafotécnica, é de responsabilidade da instituição financeira o pagamento dos honorários periciais, haja vista que constitui pressuposto essencial para realização da prova.” (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.22.251268-3/001, Relator Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIO PERICIAL - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada, o que não se afigura na hipótese. Nos termos do artigo 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Considerando que o banco recorrente foi quem produziu o documento, deve arcar com ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.255826-6/001, Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023